Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701309-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA AGRAVADO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQMOTORS TRATORES LTDA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança (PJe no 0719827-15.2022.8.07.0001) requerido por 0719827-15.2022.8.07.0001 em desfavor do agravante, assim lavrado: Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir em juízo, justificando-as, as partes nada requereram. Passo à análise da preliminar arguida pela parte autora, do pedido de denunciação à lide, bem como do pedido de despejo liminar. Decido. Ilegitimidade ativa A requerida arguiu a ilegitimidade ativa da requerente, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em nome próprio mas deveria ter sido ajuizada em nome do espólio de Wayne do Carmo Faria. Em que pese a alegação, razão não lhe assiste. Isso porque a requerente figura como locadora do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há litisconsórcio ativo necessário dos locadores, podendo o pedido de rescisão do contrato ser formulado por apenas um dos locadores, aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 1314, caput, do Código Civil ("Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la"). Destarte, rejeita-se a preliminar. Denunciação à Lide A requerida pretende que seja denunciada à lide a herdeira Lina Josefina de Castro Almendra, tendo em vista que a ação foi ajuizada em desacordo com o acordado previamente sobre a possibilidade de solução extrajudicial quanto ao pagamento do IPTU/TLP. Entretanto, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil versa que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Assim, entendo que não resta presente o requisito autorizador, uma vez que não há lei ou contrato que estipule a obrigação de indenizar o locatário do eventual prejuízo. Não há nos autos o suposto ajuste firmado entre locadores e locatária, existindo apenas a notificação encaminhada à herdeira Lina Josefina, o que, por si só, não justifica o acolhimento do pedido de denunciação à lide. Desta forma, INDEFIRO o pedido de denunciação da herdeira Lina Josefina de Castro Almendra à lide. Despejo Liminar A parte autora requer, novamente, seja cumprida a decisão de despejo liminar da requerida, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal no agravo de instrumento interposto pela parte autora. Compulsando os autos, observo que foi deferido o pedido de despejo liminar mediante a apresentação de caução correspondente a 3 meses de aluguel, o que equivale a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A parte autora interpôs agravo de instrumento da decisão, sendo provido o recurso, nos seguintes termos: Assim, resta caracterizada a plausibilidade do direito da agravante. O perigo da demora está demonstrado no prejuízo financeiro suportado pela locadora. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para autorizar que se tome por caução parte do crédito locatício. É como voto. Destaco, por oportuno, que a decisão foi acompanhada pelos demais desembargadores da turma, razão pela qual imperioso o reconhecimento de que a decisão liminar proferida por este juízo deve ser cumprida, mediante caução de parte do crédito locatício. Entendo que, em analogia ao determinado pela lei de locações, deverá ser prestada caução de parte do crédito da parte autora, no valor correspondente ao valor de três alugueis (R$ 90.000,00). Lavre-se o termo de caução, que deverá ser assinado pela parte autora e juntado aos autos. Cumprida a determinação, expeça-se mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos da decisão id. 132723796. Após o cumprimento da diligência, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se. Os aclaratórios opostos foram rejeitados nos seguintes termos: Vistos etc. Relatório Procedimento 1. Trata-se de embargos de declaração de ID 145005915 opostos pela parte requerida ao fundamento de que a decisão saneadora proferida (ID 143919727) contém omissões, razão pela qual requer sejam apreciadas suas alegações. Afirma que este juízo deferiu a liminar de despejo sem levar em consideração a existência de garantia nos contratos de locação firmados entre as partes, bem como violou o princípio da não-surpresa ao cancelar a audiência de conciliação designada nos autos sem intimar a parte requerida para se manifestar sobre o pedido da parte autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte autora apresentou contrarrazões, na forma da petição de ID 145978597, destacando que a caução prestada nos contratos não é suficiente para cobrir o débito em discussão e que isso legitima a concessão da liminar nos moldes deferidos. Assevera, ainda, que, ao contrário do alegado, não foi determinado o cancelamento da audiência outrora designada nos autos, a qual permanece agendada no sistema para o dia 13/02/2023 às 14h. Junta o termo de caução de ID 145149728 e pede a imediata expedição do mandado de despejo liminar consoante determinado na decisão guerreada. 2.Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação Admissibilidade 4.Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 5.Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 6. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. 7. A despeito das alegações deduzidas nos embargos, a decisão vergastada não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, na medida em que foram devidamente apreciadas as teses suscitadas pelas partes, de forma fundamentada. Ademais, vê-se que pretende a parte requerida a modificação da decisão, manejando, contudo, recurso inadequado. Cabe destacar que, de fato, não houve o cancelamento da audiência de conciliação designada nos presentes autos, o que determino agora por entender desnecessária a assentada, ante o deferimento da liminar de despejo. Quanto a liminar em si, em que pese a alegação de existência de caução nos contratos objeto de discussão, mantenho o deferimento, uma vez que o valor não mais suporta os débitos alegados pela parte autora. 8. Importante salientar, como bem apregoado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada[2]. 9. Por conseguinte, as razões do inconformismo da parte embargante devem ser objeto da via recursal própria, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão nem corrigir erro de julgamento[3]. 10. Logo, é imperiosa a rejeição dos embargos. Dispositivo 11. Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração. Assim, cancele-se a audiência de conciliação designada nos autos e expeça-se mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos da decisão id. 132723796. Após o cumprimento da diligência, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, a necessidade da intervenção de terceiros da herdeira Lina Josefina de Castro e a ilegitimidade do herdeiro para a ação. Vindica também a impossibilidade do despejo liminar ante a garantia contratual. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo em dobro constante no ID 4280982. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se mostram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à necessidade da intervenção de terceiros da herdeira Lina Josefina de Castro, a ilegitimidade do herdeiro para a ação, bem como a impossibilidade do despejo liminar ante a garantia contratual. No que tange a intervenção de terceiros, à pretendida denunciação à lide de Lina Josefina de Castro não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Com efeito, a denunciação só é cabível quando existir relação legal ou contratual do litisdenunciado e o eventual devedor de obrigação, nos termos do art. 125, II, do CPC. No caso em tela, a simples condição de herdeira não estabelece relação autorizadora de sua intervenção na lide. Sustenta, também, o recorrente a ilegitimidade da herdeira autora da ação. Dispõe o ordenamento civil que qualquer dos herdeiros pode exercer os direitos relativos aos bens do espólio em regime de condomínio. A propósito, confira-se as referidas disposições do Código Civil: Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, com esteio nos dispositivos transcritos não merece prosperar a pretensão recursal quanto a essa questão. No que se refere a impossibilidade de despejo liminar, importa notar que a Lei de Regência estabelece sua possibilidade desde que presentes os pressupostos específicos. No caso, é incontroverso a inadimplência que se prorroga e a insuficiência da garantia ofertada. Vale gizar que é possível suspender o despejo mediante o depósito do valor do débito, diligência não atendida pelos ora recorrentes. Acrescente-se que, consoante bem indicado na decisão recorrida, o cumprimento da ordem de desocupação está condicionado a caução por parte dos autores, medida que visa assegurar eventual prejuízo da injusta desocupação. Nesse contexto, seja por estarem ausentes os pressupostos legais, seja pela ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não se divisam os requisitos para a pretensão de atribuir efeito suspensivo recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do almejado efeito suspensivo. Intimem-se, inclusive a agravada para oferecimento de resposta ao presente recurso. Comunique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora